Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS.
1. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, o juiz deve se ater aos limites da lide propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza ou objeto diverso do que foi demandado, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável, conforme artigos 141 e 492 do CPC.
2. No caso, o acordo parcial com a corré, homologado por sentença, delimita que os recorridos irão prosseguir em desfavor da recorrente apenas quanto ao pedido de dano moral, que foi apreciado e julgado improcedente pelo juízo a quo. Portanto, impõe-se a anulação da sentença quanto à condenação ao pagamento de dano material, por ser, nesse ponto, extra petita.
3. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA em relação à condenação da recorrente ao pagamento de R$ 1.305,18 (um mil trezentos e cinco reais e dezoito centavos). Sem custas processuais e honorários advocatícios.